Tribunal: TJBA
Processo: 8072516-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072516-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: TAMARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. contra acórdão que negou provimento aos apelos interpostos em desfavor de TAMARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS FERREIRA, sob a alegação de omissão quanto à distinção entre administradora e operadora de plano de saúde, aplicação das Resoluções Normativas da ANS e dispositivos constitucionais e civis invocados, requerendo pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pela parte Embargante; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração se prestam ao prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente têm cabimento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O vício que justifica a oposição dos aclaratórios deve ser interno ao julgado, consistente em descompasso entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia.

O julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes, bastando fundamentar de modo claro e coerente a decisão, em conformidade com a jurisprudência consolidada (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28/03/2022).

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, de modo que não há necessidade de pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal invocado.

A advertência quanto ao caráter protelatório de nova oposição de Embargos de Declaração encontra amparo no art. 1.026, § 2º, do CPC.

I
V. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072516-24.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.

e c
omo Embargados
TAMARA REGINA ANDRADE DOS SANTOS FERREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S